Tribunal: STF
Processo: RE 1382408
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, por Jurema Peixoto Sousa Freire contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    O acórdão constitutivo do título judicial, publicado em 22/12/2014, transitado em julgado, determinou "que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR)". 



    Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730.462). 



    Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. 



    Agravo interno desprovido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, XXII e XXXVI, 37, caput, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta que a aplicação da TR como índice de correção monetária é inconstitucional, conforme decidido pelo STF no Tema n. 810 e na ADI 5.348, devendo ser substituída pelo IPCA-E para assegurar a atualização adequada do crédito, sob pena de violação ao direito de propriedade.



    Alega que a correção monetária, por ser matéria de ordem pública, tem aplicação imediata e não se submete à preclusão, especialmente em processos ainda em curso.



    Por fim, aponta equívoco na aplicação do Tema n. 733, que trata de honorários advocatícios, e pede o recálculo dos valores devidos com aplicação do IPCA-E e retificação dos requisitórios.



    Considerado o Tema n. 1.170 da repercussão geral, o processo foi devolvido ao órgão julgador para eventual retratação, a qual restou desacolhida em acórdão cuja ementa possui a seguinte redação em sua parte inicial:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.



    [...]



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Tribunal de origem não aquiesceu com a modificação do índice de correção monetária sob o fundamento de que, diante das peculiaridades do caso, esse debate encontra-se acobertado pela preclusão, notadamente em razão de que a exequente concordou com os critérios de atualização, conforme se depreende dos seguintes trechos do aresto proferido no exame da retratação:



    Ocorre que não se discute a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória, após o Exequente ter concordado com os cálculos apresentados. 



    Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, se está preclusa a própria fase executória. 



    Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do Exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva que deve reger as relações sociais e processuais.



    Diante desse contexto, concluo que a revisão dessa decisão e o eventual acolhimento do pedido recursal demandariam o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo teor do Enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito os seguintes precedentes: RE 1.381.653 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; e RE 1.423.508 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual transcrevo a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente